Tribunal: STF
Processo: MS 19984
Classe: MS
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-22
Data de publicação: 1974-08-22

Ementa:
- DIPLOMATA - PROGRESSÃO.
      1. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PODE INVALIDAR
ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELA AUTORIDADE
COMPETENTE PARA OS FINS E NA FORMA DA LEI
EM VIGOR SOB PRETEXTO DE QUE SE DEVIAM REGER POR
DIPLOMAS JÁ REVOGADOS OU POR CRITÉRIOS DOUTRINÁRIOS
EXTRAJURÍDICOS OU METAJURÍDICOS.
      2. SÃO LEGÍTIMOS OS DECRETOS QUE ORDENARAM PROGRESSÕES
NA CARREIRA DE DIPLOMATA PELO MERECIMENTO APURADO NA FORMA DA
LEI 5.887, DE 1973, E DEC. 71.535/72, 71.749 E 72.024/73.